Tribunal: TJDFT
Processo: 0723712-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723712-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA BERNARDES BASTOS RECORRIDO: BARBARA ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA, BIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA. EFEITOS DA COISA JULGADA ADVINDA DE OUTRA AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO LIMITADO À COTA DE UM DOS LOCATÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TEMAS RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – Descabe a rediscussão acerca das causas que deram ensejo à condenação das partes em autos de ação de despejo cumulado com cobrança, e em autos de ação regressiva proposta pelo fiador que quitou o débito e ora busca ressarcimento em desfavor dos locatários, já que as sentenças transitaram em julgado e foram alcançadas pelos efeitos da coisa julgada. 2 – Ainda que a autora pretenda ser ressarcida pelos demais locatários, vez que penhorados seus rendimentos e parte de imóvel de sua propriedade conforme autos da ação proposta pelo fiador, a condenação solidária lá imposta somente autoriza o ressarcimento, nestes autos de ação regressiva, na parte que sobejar sua própria cota. 3 – Inexistente impugnação específica aos fundamentos sobre os quais a sentença vergastada decidiu acerca da denunciação à lide e da impugnação ao valor da causa, o recurso não deve ser conhecido. 4 – Negado provimento ao apelo interposto pela autora. Não conhecido o apelo interposto pelas rés. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §2o, do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que o decisum vergastado não teria considerado o conjunto dos pedidos formulados na inicial, razão pela qual, consoante a interpretação das postulações, seria devida a indenização pelos prejuízos suportados, uma vez que restou comprovado que os débitos da sociedade seriam posteriores à sua retirada e teriam decorrido da má-administração dos sócios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.113.981/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 13/3/2023). O recurso também não reúne condições de prosseguir no tocante à negativa de vigência dos artigos 322, §2o, do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Resta evidente, portanto, que o julgador se ateve aos termos em que formulado o pedido, não se inserindo no presente debate questões atinentes à prestação de contas da empresa no período que a autora figurou dentre os sócios, ou mesmo os rumos da administração do negócio, após sua retirada da sociedade. Anote-se, ainda, que as razões que levaram à condenação da autora e da qual se origina os atos de constrição se sujeitaram à coisa julgada, o que constitui impedimento para rediscussão. Pela mesma razão também descabe a análise acerca da data em que se deu sua retirada da sociedade e o período em que se deu a inadimplência locatícia, pois, como ressaltado pelo julgador singular, o desfecho empregado decorreu dos termos do contrato locatício firmado, bastando para tanto a leitura da sentença e acórdão advindos dos autos no 2016.01.1.29009-7 (ID 38824814, ID 38824815). E, neste sentido, como no termo aditivo ao contrato de locação constaram como locatários tanto a empresa ré, como as litigantes Bárbara e Gabriela, todos assumiram a obrigação de responderem pelos encargos locatícios, de modo que a autora, apesar de ter adotado providências para formalizar sua saída da empresa, não procedeu com igual diligência em relação ao locador (art. 835, do CC), posto que a relação locatícia não se confunde com a relação empresarial (ID 41258927 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024